Tribunal: STF
Processo: ARE 1250431
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno o Município de Anaurilândia. Sustenta a impossibilidade de acumulação de remuneração e proventos decorrentes do mesmo cargo em que se deu a aposentadoria. Afirma demonstrada a afronta direta a preceito da Lei Maior indicado nas razões recursais. Reitera a afronta ao art. 37, II, e § 10, da Constituição Federal.
    O Colegiado de origem julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:
    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE SERVIÇO PELO REGIME GERAL – DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA APOSENTADORIA PELO INSS COM O CARGO NO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de fontes de pagamento diversas, admite-se a cumulação entre a aposentadoria voluntária, pelo regime geral (INSS), enquanto o servidor permanece em atividade, em relação ao cargo público ocupado pelo Município.”
    É o relatório.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Após a publicação da decisão agravada, a matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.302.501-RG, verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE 1302501 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 25.8.2021).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para aplicar o paradigma da repercussão geral.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora